Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708933-43.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL GARCIA DA SILVA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA APELADO: COMPACTA PROMOTORA DE CREDITOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA, RAFAEL GARCIA DA SILVA DESPACHO Intime-se Rafael Garcia da Silva para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por GFT Promotora de Vendas Ltda. em contrarrazões e das alegações de ausência de dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva formuladas por Banco Mercantil do Brasil S.A. em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator